Tribunal: STF
Processo: AP 1680
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de JASON PEREIRA SANTOS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da  ementa (eDoc. 131).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 29/8/2025 (eDoc. 135).
Em 5/9/2025, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a  JASON PEREIRA SANTOS, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado, pelo Juízo da 2ª Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, à qual deleguei a competência para a imediata determinação das providências cabíveis  (eDoc.136).
Em 3/2/2026, o  Juízo da  Vara das Execuções Criminais de Campinas/SP  informou que “a Defesa constituída apresentou pedido de extinção da punibilidade, por entender que houve o cumprimento da pena, considerando, para tanto, os períodos de prisão preventiva e de recolhimento domiciliar ” (eDoc. 144).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Jason Pereira Santos, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 27.2.2023), e pela intimação da defesa de Jason Pereira Santos para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor” (eDoc. 152).  

É o breve relato. DECIDO.
 
Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da Execução decidir sobre detração e remição da pena.
Não deve ser acolhido o pedido de detração penal do tempo em que o sentenciado esteve em cumprimento de medidas cautelares. 
Inexiste previsão legal de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão em relação a penas privativas de liberdade, pois o art. 42 do Código Penal não estende a aplicabilidade do benefício a tal hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.
Além disso, a Lei 12.403/11, que introduziu as medidas cautelares diversas da prisão no processo penal, não previu a possibilidade da detração da pena em razão da aplicação dessas novas medidas.
Destaca-se, ainda, que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, por falta de previsão legal para tanto (HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022). E ainda: HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.
Entretanto, é possível a detração de pena em relação ao período de prisão preventiva cumprida pelo requerente, nos termos do art. 42 do Código Penal, de modo que compatível o instituto da detração e as penas restritivas de direitos, em uma interpretação analógica, in bonam partem, uma vez que a ré teve a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal.
Além disso, havendo descumprimento injustificado da pena substitutiva imposta, a pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade, conforme disposto no artigo 44, § 4º, do Código Penal, e que, com base no mesmo preceito, “no cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.
No caso dos autos, verifico que o sentenciado esteve preso preventivamente de 9/1/2023 a 27/2/2023, de modo que o período a ser descontado a título de detração é de 50 (cinquenta) dias (Pet 10820/DF, eDoc. 13138).
Quanto ao pedido acima, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152):

“No tocante ao pedido de extinção da punibilidade, em razão do cumprimento integral da pena, a defesa requereu o reconhecimento da detração da pena em relação ao período em que o réu esteve preso preventivamente, bem como em relação ao período em que esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão. 
Nos termos do art. 42 do Código Penal, a detração supõe necessariamente situação de perda de liberdade de locomoção. Desse modo, deverá ser contabilizado apenas o período em que o condenado esteve privado de sua liberdade, uma vez que as medidas alternativas à privação de liberdade não preenchem o requisito para o cômputo. 
Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente decidido, ao interpretar o dispositivo, que “por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado”. 
Na espécie, Jason Pereira Santos foi preso em flagrante em 9.1.2023, tendo a prisão sido convertida em preventiva em 17.1.2023. Em decisão proferida no dia 27.2.2023, o eminente Ministro relator concedeu ao apenado liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares, nos autos da Petição n. 10.820/DF.
O Procurador-Geral da República manifesta-se pelo parcial reconhecimento do direito à detração penal ao condenado Jason Pereira Santos, contabilizando-se apenas o período de sua prisão cautelar (9.1.2023 a 27.2.2023), e pela intimação da defesa de Jason Pereira Santos para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor. 
Cumprida a diligência, pugna-se por nova vista dos autos, para exame do pedido defensivo.”

Na hipótese, a sanção pecuniária foi aplicada alternativamente em relação à privativa de liberdade para o crime pelo qual o sentenciado foi condenada, como no caso da presente Ação Penal, em que na condenação pela prática do crime tipificado no art. 286, parágrafo único, impôs-se apenas a pena pecuniária.
Quanto ao pedido de parcelamento formulada, destaca-se que, a legislação dispõe sobre a possibilidade de o juiz permitir o adimplemento da sanção pecuniária em prestações mensais, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias do caso, conforme preceito inscrito no art. 50 do Código Penal.
Já a Lei nº 7.210/1984 disciplina o procedimento para o parcelamento da pena de multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, que poderá ser admitido pelo juiz, a requerimento do apenado, depois do cumprimento das diligências determinadas para se verificar a sua real situação econômica, se for o caso, e de ouvido o Ministério Público, fixando o número de prestações.
No caso, tal como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 152), não foi comprovada a incapacidade econômico-financeira do apenado, eis que o requerimento de parcelamento deve ser formulado pela própria defesa, devidamente instruído com a prova da referida incapacidade: 

“O art. 50 do Código Penal  dispõe que, a requerimento do condenado e conforme as circunstâncias, o juiz poderá permitir que o pagamento da multa seja realizado em parcelas mensais, acrescentando que o “desconto não deve incidir sobre os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família”. 
Por sua vez, o art. 169, § 1º, da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais – LEP) dispõe que, após requerimento de parcelamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas, poderá o juiz determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. 
Na espécie, a defesa de Jason Pereira Santos requereu o parcelamento da pena de multa em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, a fim de evitar prejuízo ao sustento do sentenciado e de sua família. 
Contudo, não consta dos autos documentação que corrobore o pedido, tampouco demonstração da situação econômica do apenado. A apreciação do pedido formulado pela defesa de Jason Pereira Santos depende de comprovação mínima da incapacidade financeira do condenado e de sua família para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor.
(...)  pela intimação da defesa de Jason Pereira Santos para que junte aos autos os documentos necessários à comprovação da incapacidade financeira do apenado para o pronto pagamento da pena de multa aplicada em seu desfavor”.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF:

    A) INDEFIRO os pedidos de detração do período de cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão e de parcelamento da pena de multa;
    B) DECLARO a detração penal do período de prisão provisória cumprida pelo sentenciado JASON PEREIRA SANTOS, no período de 8/1/2023 a 27/2/2023, alcançando a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, devendo ser considerada 1 (uma) hora de serviço prestado por cada dia detraído, nos termos do art. 46, § 3º, do Código Penal;
    C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração ora declarada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo  Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas/SP, devendo ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.

INTIME-SE a Defesa de JASON PEREIRA SANTOS, para que, se entender ser o caso, requeira perante este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o parcelamento da pena de multa aplicada na condenação em face do sentenciado, apresentando documentação hábil para comprovação da incapacidade financeira do condenado para o pronto pagamento da pena pecuniária fixada no acórdão condenatório.
Expeça-se o necessário.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente